Tribunal: TJMT
Processo: 8010080-12.2015.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010080-12.2015.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VLADEMIR ANTONIO GROSS - CPF: 627.968.011-87 (RECORRENTE), HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 838.760.731-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE

E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

8010080-12.2015.8.11.0087

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte/MT

Embargante(s):

OI S.A

Embargada(s):

Vlademir Antônio Gross

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO ÍNDICE APLICADO NA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Se no acórdão há omissão o recurso deve ser provido, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu o Recurso Inominado do reclamante para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e por estar o processo em condições imediatas de julgamento consoante previsto no artigo 1.013 do Código Processo Penal, foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial da autora que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral.

O Embargante alega que a decisão proferida foi omissa no tocante ao índice de correção monetária aplicada pelo dano moral, bem como que houve supressão de instância ao ser decidida a lide em grau de recurso, devendo o feito ser remetido ao juizado de origem para ser sentenciado.

Desta forma, ao final requer sejam sanados os vícios elencados na decisão, a fim de reformar a decisão proferida por esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95
, in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

No tocante a supressão de instância em razão de ter sido decidida a lide por esta Turma Recursal, esclareço que não ocorreu, visto que foi aplicado no presente caso o Artigo 1.013, § 3º do CPC, que prevê a possibilidade do julgamento da lide quando o processo estiver em condições de julgamento, o que ocorreu no presente caso, vez que o processo já se encontrava maduro para decisão.

Quanto à alegação de omissão com relação ao índice de correção monetária aplicada pelo dano moral, constato que de fato restou omissa a informação na parte dispositiva do voto, devendo ser alterada para constar que deve ser aplicado o INPC.

Assim, conheço do recurso de Embargos de Declaração e
dou-lhe parcial provimento
, para sanar o vício apontado pela Embargante, de modo que a parte dispositiva do julgado passa a ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial

e CONDENO a Reclamada pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.”

No mais persiste a decisão tal como está lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021